Tribunal: TJMT
Processo: 1035123-25.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035123-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WANDERSON DA SILVA MACEDO - CPF: 033.165.291-95 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1035123-25.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: WANDERSON DA SILVA MACEDO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. PENA DE MULTA. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/2023. SOMA DAS PENAS PECUNIÁRIAS. VALOR SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de indulto referente à pena de multa, com base no art. 2o, X, do Decreto Presidencial no 11.846/2023, sob o fundamento de que o valor total das multas impostas ao agravante ultrapassa o mínimo estabelecido pelo referido diploma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, para concessão do indulto da pena de multa previsto no Decreto no 11.846/2023, deve-se considerar o montante total das penas pecuniárias do agravante ou apenas a multa especificada na guia de execução indicada no pedido.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 9o do Decreto Presidencial no 11.846/2023, as penas correspondentes a infrações diversas devem ser somadas para fins de concessão do indulto.

4. O montante total das penas pecuniárias impostas ao agravante ultrapassa o limite estabelecido para o ajuizamento de execuções fiscais federais, atualmente fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

IV – DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
Para fins de concessão do indulto da pena de multa previsto no Decreto no 11.846/2023, deve-se considerar a soma das penas pecuniárias impostas, sendo inviável o benefício caso o montante total ultrapasse o limite mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais federais.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto no 11.846/2023, arts. 2o, X, 8o e 9o.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1035123-25.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: WANDERSON DA SILVA MACEDO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
WANDERSON DA SILVA MACEDO
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena no 0021208-04.2014.8.11.0055, que indeferiu o pleito de concessão de indulto previsto no art. 2o, X, do Decreto Presidencial no 11.846/23, referente à pena de multa consignada na guia no 0005458-93.2013.8.11.0055 (cf. Id. n.o 257545679 – pág. 106/109).

A defesa, em suas razões recursais, alega que a pena de multa objeto do pedido de indulto não ultrapassa o valor mínimo estabelecido para o ajuizamento de execuções fiscais de débitos perante a Fazenda Nacional, requerendo, por conseguinte, a concessão da benesse
(cf. Id. n.o 257545679 – pág. 113/116).

O Ministério Público Estadual rechaça os clamores recursais, manifestando-se pela manutenção do
decisum

(cf. Id. n.o 257545679 – pág. 117-120)
.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (
cf. Id. n.o 257545679 – pág. 121
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso
(cf. Id. n.o 263317285).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1035123-25.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que WANDERSON DA SILVA MACEDO possui três guias executórias:

1.

Guia no 0005458-93.2013.8.11.0055: pena de 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e
pagamento de 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa
, pela prática do delito tipificado no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06;

2.

Guia no 0022080-19.2014.8.11.0055: pena de 3 (três) anos e 1 (um) mês de reclusão e
pagamento de 710 (setecentos e dez) dias-multa
, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06;

3.

Guia no 0010468-84.2014.8.11.0055: pena de 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão e
pagamento de

560 (quinhentos e sessenta) dias-multa
, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.

Com o advento do Decreto Presidencial no 11.846/23, a defesa, reputando preenchidos os requisitos de seu art. 2o, X, requereu o afastamento da pena de multa consignada na guia no 0005458-93.2013.8.11.0055, correspondente, como visto, a
188 (cento e oitenta e oito) dias-multa
(cf. Id. n.o 257545679 – pág. 93/97).

O pleito, contudo, foi rejeitado pelo Juízo, “
por extrapolar o valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional
”.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, reiterando a viabilidade da extinção da pena pecuniária, uma vez que, ao contrário do sustentado pelo Juízo, o
quantum
não ultrapassa o limite estabelecido pelo Decreto.

No entanto, razão não lhe assiste.

O art. 2o, X, do Decreto Presidencial no 11.846/23, estabelece:

“
Art. 2o
Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes:

[...]

X
- condenadas a pena de multa, ainda que não quitada, independentemente da fase executória ou do juízo em que se encontre, aplicada isolada ou cumulativamente com pena privativa de liberdade,
desde que não supere o valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional
, estabelecido em ato do Ministro de Estado da Fazenda, ou que não tenham capacidade econômica de quitá-la, ainda que supere o referido valor [...]”.

Em reforço, o art. 8o dispõe que:

“
Art. 8o
O indulto ou a comutação da pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos
alcança a pena de multa aplicada cumulativamente
, desde que, nos termos do disposto no inciso X do caput do art. 2o,
não supere o valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional
estabelecido em ato do Ministro de Estado da Fazenda, ou que a pessoa condenada não tenha capacidade econômica de quitá-la, ainda que supere o referido valor”.

Ocorre que, para a verificação do preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão do benefício,
é

imprescindível a unificação de todas as penas até a data de publicação do Decreto
.

Essa é a interpretação que se extrai do disposto no art. 9o. Vejamos:

“
Art. 9o

As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se
, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2023.

Parágrafo único.
Na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 1o, não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios”.

No caso em análise, portanto – tendo em vista que todas as condenações envolvem multa –, impõe-se a unificação das três execuções em curso, para que, somente então, se avalie se o
montante total das penas pecuniárias se enquadra no limite fixado pelo ato presidencial
; que, de acordo com a Portaria no 75, que estabelece o valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais federais, atualmente é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Nesse contexto, considerando que o total das penas pecuniárias impostas ao recorrente ultrapassa significativamente o limite estabelecido – correspondendo a R$ 41.642,56 (quarenta e um mil, seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) –, torna-se
inviável a concessão da benesse
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o presente recurso, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025